Tribunal: TJPA
Processo: 0804827-20.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804827-20.2024.8.14.0000

PACIENTE: VICTOR DE BARROS ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CANAÃ DE CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0804827-20.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: JEFFERSON PONTE BARROSO.

PACIENTE: VICTOR DE BARROS ALMEIDA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS R. DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES PREVISTOS NO
ARTIGO 121, § 2º, INCISO, I E IV, ARTIGO 121, § 2º, INCISO, IV E V, C/C O ARTIGO 14, INCISO II E ARTIGO 121, § 2º, INCISO, IV E V, E § 4º, SEGUNDA PARTE, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CPB
. EXCESSO DE PRAZO PARA A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO.
PROCESSO SE ENCONTRA EM TRAMITAÇÃO REGULAR, POR VÁRIAS VEZES A PRISÃO FOI REAVALIADA, NO DIA
02/04/2024, FOI PROLATADA A SENTENÇA DE PRONÚNCIA
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 21, DO STJ.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA MOTIVADA NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E DA PERICULOSIDADE DO COACTO. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A argumentação de excesso de prazo para a finalização do processo é descabida, visto que o processo se encontra em tramitação regular, em 02/04/2024, foi prolatada a sentença de pronúncia, momento em que a custódia foi mantida, o que enseja a aplicação da súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça;

2. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão é improcedente, uma vez que a prisão preventiva foi decretada e mantida com base nos requisitos do artigo 312, do CPP, as decisões foram motivadas na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que as decisões se encontram escorreitamente fundamentadas, especialmente pela gravidade dos fatos e ousadia em sua prática, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela

Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém. (PA), 27 de maio de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Jefferson Ponte Barroso, em favor do paciente VICTOR DE BARROS ALMEIDA, preso em 14/06/2022, pronunciado no dia 02/04/2024, acusado pelos crimes previstos no artigo 121, § 2º, inciso, I e IV do CPB, com relação a vítima EURIPEDES SILVA MONTEIRO ENES; artigo 121, § 2º, inciso, IV e V, c/c o artigo 14, inciso II, do CPB, com relação à vítima ANTÔNIA JASIELDA DE CARVALHO ALMEIDA e artigo 121, § 2º, inciso, IV e V, e § 4º, segunda parte, c/c o artigo 14, inciso II, do CPB, em relação a vítima MARIA ANTÔNIA DE CARVALHO ENES.

Apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás, nos autos da Ação Penal nº 0801481-12.2022.8.14.0136.

O impetrante relata que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) excesso de prazo para a finalização do processo; b) ausência dos requisitos da prisão; c) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP; d) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Em face do exposto, requer a concessão liminar da Ordem, com a revogação da prisão preventiva, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 18745255 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao feito (Doc. Id. nº 18839297 - páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pela denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 18933601 - páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, na madrugada do dia 12 de junho de 2022, por vota das 01H30, o paciente, agindo com manifesto intento homicida, matou a golpes de arma branca (faca), por motivo torpe e por impossibilidade de defesa da vítima, Euripedes Silva Monteiro Enes, além de tentar matar a vítima Antônia Jasielda de Carvalho Almeida e sua filha Maria Antônia de Carvalho, também a golpes de faca.

Conforme restou apurado, na data, local e horário supracitados, as vítimas Antônia Josielda e Euripedes estavam dormindo em seu quarto, na parte superior da residência, quando foram surpreendidos pelo coacto que atacou a vítima Euripedes e passou a desferir diversos golpes de faca no corpo do mesmo, em cima da cama.

Ato contínuo, após esfaquear a vítima Euripedes, o paciente rodeou a cama do casal e passou a desferir golpes de faca contra a vítima Antônia Josielda, a qual gritava desesperadamente, a todo momento por socorro e para que o acusado parasse com a agressão. Nesse ínterim, após cessar o ataque, Victor Almeida puxou a vítima Antônia para a sala da residência, ainda no andar superior, ocasião em que continuou a esfaqueá-la.

Conforme apurou-se, o coacto apenas parou de golpeá-la, por ter ouvido os gemidos da vítima Euripedes que agonizava em seu quarto, momento em que o acusado se dirigiu até lá e desferiu mais golpes de faca contra Euripedes, a fim de dar cabo em sua vida.

Nesse intervalo de tempo, visando resguardar sua incolumidade física, a vítima Antônia, já bastante ferida, conseguiu descer as escadas, abriu uma das janelas e foi para uma área externa, onde passou a gritar por socorro. Ocorre que minutos depois passou a ouvir gritos de sua filha Maria Antônia, de apenas 13 (treze) anos de idade, a qual dormia em um dos quartos da residência e foi pelo paciente lesionada – por tal motivo, a vítima Antônia Josielda, retornou para o interior da casa, mas em virtude de ter perdido muito sangue, ficou desfalecida no chão, inerte.

Segundo informações contidas nos autos do Inquérito Policial, com base em relatos das testemunhas, o paciente ainda tentou golpear a vítima infante Maria Antônia, contudo, a faca utilizada no crime teria acertado a parede, o que fez com que sua ponta entortasse e inutilizasse o instrumento – apenas em razão disso, a vítima Maria Antônia sofreu apenas pequenos cortes na região da clavícula no braço.

Eis os fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

O fato ocorreu em 12/06/2022, sendo o paciente preso preventivamente no dia 13/06/2022, a denúncia foi oferecida em 21/07/2022, por vários momentos a custódia foi avaliada e mantida.

No dia 02/04/2024, foi prolatada a sentença de pronúncia, ocasião em que, mais uma vez, o juízo inquinado coator manteve a custódia, por entender que remanescem hígidas as razões que ensejaram a sua custódia cautelar.

Igualmente, inexiste excesso de prazo, pois o paciente foi pronunciado, o que enseja a aplicação da súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CPP

Quando decretou e manteve a prisão preventiva, a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente as decisões, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, dada a gravidade em concreto do delito e o
modus operandi
empregado na empreita criminosa.

No dia 13/06/2022, a custódia cautelar foi proferida, uma vez que o juízo
a quo
verificou estarem presentes os motivos que determinam a decretação da prisão, sendo várias vezes reavaliada e mantida.

Em 02/04/2024, a medida extrema foi mantida em decorrência da prolação da sentença de pronúncia, também por estarem presentes os mesmos motivos que determinaram a decretação da prisão, como exposto abaixo:

[...]A Constituição Federal, ao afirmar que a regra, num Estado Democrático de Direito, é a liberdade; e, por consequência, a restrição à liberdade é a exceção, previu que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança" (art. 5º, LXVI). Também consagrou o princípio da não culpabilidade ao estatuir que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5º LVII).

Assim, constituindo a liberdade a regra em nosso ordenamento jurídico, a prisão só deve ser decretada ou mantida em situações excepcionais. Para caracterizar essa exceção, há que se verificar, diante do caso concreto, dois pressupostos: indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime (materialidade), o chamado fumus commissi delicti.

Somente após verificar a incidência no caso sob exame desses dois pressupostos é que o juiz deve verificar se o indiciado/acusado em liberdade oferecem algum risco para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal. Presentes pelo menos um desses requisitos, estará caracterizado o denominado periculum libertatis.

No presente caso, as provas constantes dos autos não deixam dúvida sobre a existência do crime (materialidade) e indícios de autoria, conforme já analisado na decisão que decretou a prisão preventiva.

Desta forma, em nova análise minuciosa das informações e provas já colhidas, observo que permanecem presentes o fumus comissi delicti, demonstrado pela prova da existência do crime (materialidade) e de indícios de autoria/participação suficientes para manutenção da prisão do Réu pelo menos até que se finde a instrução criminal como forma de garantir o prosseguimento dos atos sem interferência direta do custodiado.

Com relação ao periculum libertatis, reafirmo o entendimento que a custódia cautelar deve ser mantida como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal pois cometeu ato de extrema gravidade e violência, capaz de chocar toda a sociedade e provocar intenso temor na comunidade local, pois, em tese, ceifou cruel e covardemente a vida de seu próprio tio, tia e prima.

Assim, a periculosidade concreta do agente se revela pela própria gravidade das condutas que lhe são imputadas nestes autos (homicídio qualificado) e o fato de que, após o crime, este empreendeu fuga do local.

Logo, as circunstâncias do crime e a contumácia do agente em praticar delitos revelam que este representa um verdadeiro risco à ordem e segurança pública, bem como a incompatibilidade de medidas diversas da prisão ao caso, uma vez que estas se mostram inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública ou garantir a aplicação da lei penal.

De outra forma, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado, este não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Por derradeiro, deixo de conceder fiança por existir razão para a ocorrência de prisão preventiva, transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores (CPP, art. 324, IV).

Portanto, tendo em vista ainda se encontrarem presentes todos os motivos que a lastrearam, não sendo cabível a sua substituição por medida cautelar diversa. MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado VICTOR DE BARROS ALMEIDA, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.[...]

Verifica-se que a sentença de pronúncia foi motivada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que a decisão se encontra devidamente fundamentada, especialmente pela gravidade dos fatos e ousadia em sua prática.

Assim sendo, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Portanto, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, é necessária a manutenção da prisão, especialmente, para assegurar a ordem pública, uma vez que a este requisito, decorre da necessidade imposta pela ordem pública, de imediata e eficaz reação social à prática de crimes repulsivos, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no writ, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 27 de maio de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/05/2024